Tribunal: TCU
Processo: 020.466/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1952/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato representado pelo formulário e-Pessoal 2688/2024, de interesse das sras. Maria de Lourdes Ziani e Patrícia Batista Pinto, que deve ser considerado prejudicado por perda de objeto, nos termos do § 5o do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal: 1. Processo TC- Processo 020.466/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aída Lopes Faria (XXX.526.336-XX); Júlia Antônia da Silva (XXX.151.067-XX); Maria Lúcia Tiemi Vieira (XXX.224.908-XX); Maria de Lourdes Ziani (XXX.705.910-XX); Maria de Lourdes Ziani (XXX.705.910-XX); Patrícia Batista Pinto (XXX.124.130-XX); Patrícia Batista Pinto (XXX.124.130-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.